Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714968-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAMILA ROSSI HULEK APELADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O número da guia do preparo de ID no 52178797 da apelação de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. não corresponde ao número do comprovante de pagamento (código de barra distinto). Além disso, aparentemente, tanto a guia quanto o comprovante de pagamento referem-se a pagamento de preparo de um agravo de instrumento, com data de vencimento anterior à sentença. 3. Intime-se a apelante, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO